Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744107-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MOINHO GOIAS SA D E C I S Ã O DEFIRO o pedido de auxílio formulado pelo DISTRITO FEDERAL em petição retro (art. 6o, CPC), devendo-se, assim, proceder com as pesquisas de endereços da ré MOINHO GOIÁS S.A, CNPJ no 015355921/0002-0, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e INFOJUD. Prossigo. Embora a ação rescisória corresponda a feito cuja competência para processá-lo e julgá-lo seja do 2o Grau de Jurisdição, em especial das Câmaras Cíveis no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça (art. 21, inciso IV, RITJDFT), cumpre esclarecer que as Secretarias de apoio a tais Colegiados não contam com acesso aos sistemas próprios para efetividade de buscas de endereços. Por tal razão, faz-se necessária a atuação do Juízo de 1o Grau em auxílio – por aplicação analógica do art. 972 do Código de Processo Civil –, uma vez que ele possui os necessários acessos aos sistemas utilizáveis para o caso concreto. Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária (execução fiscal no 0002089-46.2008.8.07.0001), qual seja o da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para atuação auxiliar no feito. Em seguida, promova o mencionado Juízo, via sistemas SISBAJUD, INFOSEG e INFOJUD, as necessárias pesquisas de endereços da mencionada parte ré, ainda não citada no feito. Para efeitos de aplicação do art. 972 do Código de Processo Civil por analogia, fixo o prazo máximo de um mês para a devolução dos autos a esta relatoria, devendo a Serventia de 1o Grau antecipar a devolução em caso de sucesso da pesquisa anterior ao termo final do período estabelecido. Oficie-se o MM. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal quanto aos termos do presente decisum. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2025 16:01:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora